Tribunal: TJMT
Processo: 0037598-28.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0037598-28.2013.8.11.0041
RECORRENTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA
RECORRIDO: JOSUE CORREIA SANTOS E OUTROS
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 101341964):
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SEMINOVO – DEFEITOS CONSTATADOS NO PRIMEIRO MÊS DE USO – REMESSA À ASSISTÊNCIA TÉCNICA – VÍCIOS NÃO SANADOS – OPÇÃO PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – DIREITO DO CONSUMIDOR – ART. 18, § 1o, INCISO II, DO CDC – SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE OFÍCIO – RELAÇÃO PRIVADA –INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 4o, INCISO II, DO CPC – RECURSOS NÃO PROVIDOS. Configura ato ilícito passível de indenização por prejuízo material a reiterada devolução de veículo sem os reparos indispensáveis à sua integral fruição, bem como a sua retenção na assistência técnica por tempo indeterminado. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, o consumidor tem o direito de optar pelo desfazimento do negócio com a imediata restituição da quantia paga (art. 18, § 1o, inciso II, do CDC). A frustação da expectativa de livre uso e gozo do automóvel adquirido seminovo não gera, por si só, dano moral. O § 4o, inciso II, do art. 85, do CPC, se destina às sentenças ilíquidas nos processos relativos à Fazenda Pública. Para as relações privadas existem previsões específicas nos §§ 2o e 8o.
(TJ-MT 00375982820138110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 106518971).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por General Motors do Brasil Ltda, e recurso adesivo, interposto por Josue Correia dos Santos, que negou provimento a ambos os recursos e, de ofício, restabeleceu a determinação para que as rés paguem honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, como definido no id 97821470.
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, a afronta aos artigos 186, 884, 886, 927 e 944, do Código Civil e artigo 18, §3o do CDC, sob a alegação de que “(...) não há fundamento legal e plausível que justifique a obrigação da Recorrente em restituir o Recorrido no valor pago pelo produto, quando da aquisição, tendo em vista que o automóvel vêm sendo utilizado há mais de 8 anos, não obstante, a perícia foi incisiva ao apontar que as inconformidades foram sanadas. (...)”.
Recurso tempestivo (id 110389457) e preparado (id 110139982).
Sem contrarrazões (id 116129457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação aos artigos 186, 884, 886, 927 e 944, do Código Civil e artigo 18, §3o do CDC está amparada da assertiva de que deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, pois “(...) além de não restar comprovado que há vício de fabricação no automóvel, o problema foi solucionado de forma célere pela Recorrente. (...)”.
Quanto a este ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Como o problema não foi sanado no prazo máximo de trinta dias, ele optou pela “restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos” (inciso II do §1° do art. 18 do CDC), o que, no entanto, foi negado na via administrativa e na liminar, mas deferido na sentença, que resolveu o mérito.
Esse dispositivo legal enuncia que a escolha é do consumidor, portanto as rés não podiam impor-lhe o recebimento de automóvel similar em substituição, além de tudo impróprio para a sua função de qualidade inferior ao esperado mesmo de um seminovo.
A restituição ao statu quo ante não gera enriquecimento ilícito de nenhuma das partes. Cuida-se apenas de repreensão pedagógica para as rés e compensação mínima para o autor pelos aborrecimentos suportados ao longo de quase sete meses de utilização forçada de produto danificado.
Como a sentença se resume à devolução ao estado anterior, não incide a tabela FIPE, visto que as rés permanecem com a posse e propriedade da caminhonete.
E adota-se a teoria da aparência em virtude da aplicação do CDC. Assim, com fundamento no seu art. 34, o autor poderia demandar contra um ou todos os integrantes da cadeia de consumo.
Posto isso, não procede a arguição de ilegitimidade passiva da fabricante, que no mínimo era responsável por provar que disponibilizou peças de reposição originais e novas (art. 21 do CDC).
Tendo em vista a natureza jurídica securitária das garantias ofertadas pelas fábricas, é irrelevante nestes autos o consumidor ter ou não de arcar com os custos do reparo. (...)”. (g.n)
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO. DEFEITO. RECALL. VÍCIO DO PRODUTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MATÉRIA DE FATO. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não houve violação do artigo 1.022 do CPC/2015, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar os aclaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente da irresignação. 3. Na hipótese, as provas demonstraram tratar-se de defeito de fabricação do produto, acarretando a responsabilidade do fabricante, que independe de culpa, conforme disposto no Código Consumerista. 4. No caso concreto, os danos morais restaram caracterizados, pois o acidente, decorrente do defeito apresentado pelo produto, já é causa suficiente para configurar abalo moral devido à angústia, dor e sofrimento ao consumidor. 5. Acolher as teses de ausência de inexistência de defeito no veículo e de ausência do dever de indenizar demandaria exceder os fundamentos do acórdão atacado e adentrar no exame das provas, procedimentos vedados em recurso especial em virtude do disposto na Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1861275 MA 2020/0031688-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 01/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2021) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela Câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC, e, consequentemente, indefiro o pleito de efeito suspensivo, ante a ausência de probabilidade de êxito (artigo 995, parágrafo único, CPC).
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça